Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714313-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA TEREZINHA MARQUES TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA TEREZINHA MARQUES TOMAZ em desfavor da ora agravante, aplicou a multa pelo descumprimento da obrigação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos (ID 151896224 do processo originário): “Trata-se de pedido de aplicação de multa pelo descumprimento do prazo assinado na determinação do ID 146620911. A requerida, na peça do ID 149032900, argumentou que "o reajuste foi realizado dentro do prazo estipulado, entretanto apenas as atualizações sistêmicas necessitam de um prazo fixo não sendo possível proceder com a antecipação". Questiona, ainda, o valor da multa aplicada. Preliminarmente, destaco que o presente cumprimento de sentença tramita desde 2019, e, considerando este período de tempo, não há qualquer justificativa razoável para a aplicação de reajuste em desacordo com o estabelecido no título judicial. Resta, demonstrado nos autos (ID 150817420), que a executada não observou o prazo assinado na decisão do ID 146620911, prazo de natureza material, não sujeito à suspensão relativa ao recesso forense. Quanto ao valor da multa, entendo ter sido estipulado em montante proporcional considerando o tempo de tramitação do presente cumprimento de sentença, período mais que suficiente para a executada organizar-se e aplicar os reajustes determinados pelo Poder Judiciário. Nesse passo, indefiro os pedidos do ID 149032900, e aplico a multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento do prazo assinado na decisão do ID 146620911. Preclusa esta decisão, venha pela credora o pedido de cumprimento de sentença em relação à multa.". Em suas razões recursais (ID 45807484), em preliminar, a agravante alega a necessidade de alterar o polo passivo para que passe a constar a operadora de saúde que celebrou o contrato de seguro saúde. Afirma que o valor da multa fixada se mostra desproporcional e desarrazoada, especialmente se considerado o prazo para o cumprimento da decisão que foi de apenas 48 horas. Argumenta que o cumprimento foi realizado dentro do prazo estipulado pelo magistrado, contudo o boleto somente foi juntado, posteriormente, em virtude de questões administrativas. Salienta que é exorbitante a multa diária no valor de R$ 5.000,00. Argumenta que a multa arbitrada não pode ser superior ao valor da obrigação principal. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer que seja afastada a incidência da multa. Subsidiariamente, pretende que seja reduzido o valor arbitrado. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de alteração do polo passivo, não será conhecido. Com efeito, a agravante não postulou, no juízo de origem, a alteração postulada, sendo que o pedido formulado diretamente ao tribunal configura supressão de instância. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante pretende, em liminar, que seja obstando o cumprimento da decisão agravada em relação a si, no que tange à aplicação de multa por descumprimento da medida judicial. No caso em comento, verifico que a sentença prolatada determinou que a agravante não procedesse ao reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária (ID 29035973). Os recursos interpostos não foram providos. Em juízo de cognição sumária, verifico que o histórico do processo de origem demonstra a recalcitrância da agravante em cumprir a decisão transitada em julgado. A parte agravada comunicou três descumprimentos da decisão judicial, nas datas de 27/04/2021 (ID 89955255), 14/11/2022 (ID 142555375) e 09/01/2023. Observa-se, ainda, que o juízo de origem concedeu em outras oportunidades prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da decisão. No último descumprimento, o prazo estipulado foi menor (48 horas). Contudo, em análise superficial, verifico que a agravada, ao longo dos anos, vem descumprindo a decisão judicial transitada em julgado, conforme se observa da análise dos autos originários. Assim sendo, a multa estipulada visa compelir a agravada ao cumprimento da decisão judicial, sem que a parte precise constantemente acionar o judiciário para efetivação do direito que lhe foi garantido, com sentença transitada em julgado no ano de 2019. Quanto ao valor da multa fixada, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostrou, em princípio, exorbitante ou desproporcional, uma vez que se fez necessário para conferir efetividade à tutela judicial. Além disso, não se vislumbra, nesta fase inicial, que a decisão tenha sido cumprida no prazo determinado pelo juízo a quo, pois a agravada juntou prova de que no dia 17/01/2023 não tinha sido ainda cumprida a decisão (ID 146956495 dos autos originários). Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com mais profundidade no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora